Tribunal: TJSP
Processo: 2109214-96.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que declara os autores habilitados e determina a suspensão do feito até o trânsito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000.
Litisconsórcio. Radiografia acostada revelando que ADAIR PIVELO, ADENOR CONCEIÇÃO MACEDO,

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que declara os autores habilitados e determina a suspensão do feito até o trânsito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000.
Litisconsórcio. Radiografia acostada revelando que ADAIR PIVELO, ADENOR CONCEIÇÃO MACEDO, CARLOS ROBERTO GONÇALVES DA SILVA, DORIVAL PEREZ DE ARRUDA, DIVA MARÇAL VIEIRA, DIRCE LEAL, FABIANO CARLOS BATISTA, GILBERTO SPINELLI, JORCELINO SANCHES RAMOS, LUIS ANTONIO DA SILVA, VALDIRENE ANTÔNIA DE FREITAS RAMOS e WANDREI JOSÉ GASPARETTI não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram mediante outras modalidades. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC) – Condenação destas autoras no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada gratuidade.
Contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva que se verifica em relação a ADRIANO DIAS DOS SANTOS - Fixação dos critérios de cálculos e da inclusão dos consectários que devem ser observados, conforme entendimento desta Turma Preventa.
Provimento, em parte.